Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASA NOTURNA/SHOWS. LESÃO FÍSICA DO CONSUMIDOR. ARREMESSO DE OBJETO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE REPARAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS PELAS DESPESAS HOSPITALARES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR.
1. A juntada extemporânea de documentos somente é admitida nas hipóteses do artigo 435 do CPC, sob pena inovação recursal e supressão de instância.
2. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida pelos fornecedores de serviços, dispensando-se ao consumidor a comprovação de culpa, sendo necessário apenas a demonstração do dano causado e o nexo causal entre este e a má prestação do serviço.
4. A prestação de segurança aos bens e à integridade física dos consumidores é inerente à atividade comercial desenvolvida pelas empresas que explorem o ramo de bares e boates, comercializando bebidas alcóolicas no local. Logo, o ônus de manter as suas dependências em boas condições de segurança e monitoramento dos frequentadores lhes é inerente, uma vez que são objetivamente responsáveis pelas consequências de eventuais importunações e agressões sofridas por consumidores dentro de suas dependências, ainda que praticadas por terceiros. Precedentes.
5. A disponibilização de bebida alcóolica aliado aos shows e demais entretenimentos fornecidos no local, potencializando os seus lucros, com possibilidade de eventual dano, constituem riscos inerentes à atividade econômica de diversão explorada pela ré, especialmente se autorizado que os consumidores transitem no local portando copos e garrafas de vidro, não sendo razoável que repasse eventuais obstáculos ao desempenho de suas atividades (fortuito interno) aos próprios consumidores, razão pela qual deve ser responsabilizada pela lesão experimentada pelo autor-consumidor por ato praticado por terceiro que frequentava o local e arremessou, sem destino específico, objeto contra os demais frequentadores. Inteligência do artigo 14 do CDC e artigos 186 e 927 do Código Civil.
6. Em relação ao valor do dano moral, o montante a ser fixado deve levar em consideração os elementos do caso concreto, entre outros, a extensão e a gravidade do dano, bem assim a existência ou não de retratação por parte do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa.
7. Apelação não provida. Sentença mantida.